Tribunal: STF
Processo: ARE 1325026
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
DIREITO AMBIENTAL. DANO MORAL COLETIVO. RODEIO. ALEGAÇÃO DE MAUS TRATOS. VERIFICAÇÃO. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.
    Vistos etc.
    Contra o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário, exarado pela Presidência do Tribunal a quo, foi manejado agravo. Na minuta, sustenta-se que o recurso extraordinário reúne todos os requisitos para sua admissão. Aparelhado o recurso na afronta ao art. 225, § 1º, VII, e § 3º, da Constituição Federal.
    É o relatório.
    Decido.
    Preenchidos os pressupostos extrínsecos.
    Da detida análise dos fundamentos da decisão denegatória de seguimento do recurso extraordinário, bem como à luz das razões de decidir adotadas pelo Tribunal de origem, por ocasião do julgamento do recurso veiculado na instância ordinária, concluo que nada colhe o agravo.
    Oportuna a transcrição parcial do acórdão recorrido:
    “[...] Rodeio. Provas com animais. Instrumentos e aparelhos. A LE nº 10.359/99 de 30-8-1999 estabelece normas de defesa de animais utilizados em rodeios, prevê o acompanhamento por médico veterinário da Secretaria da Agricultura e dispõe, no que interessa à lide:
    [...]
    Do mesmo modo, a LF nº 10.519/02 de 17-7-2002 dispõe sobre a fiscalização e a defesa sanitária animal por ocasião da realização de rodeios, estabelecendo no art. 4º restrições de mesmo teor:
    [...]
    Não há nos autos registro de qualquer autoridade competente pela fiscalização do evento no sentido de que os equipamentos ou instrumentos utilizados estivessem em desacordo com a legislação vigente. No depoimento prestado em juízo, Paulo Rocha Roder, veterinário responsável no Núcleo pelo Ministério da Agricultura, afirmou que estava presente nos dias do evento e (i) não houve qualquer desclassificação decorrente de lesão a animais ou competidores, (ii) os competidores, além de não usarem instrumentos pontiagudos, enrolam as esporas com esparadrapo para garantir a integridade dos animais, e (iii) a embocadura, os bridões e freios são utilizados corretamente, são rombudos e não têm qualquer possibilidade de machucar o animal (fls. 380). A testemunha Adriano Lúcio Pereira de Araújo, competidor e proprietário de cavalos, também afirmou que o uso de esporas pontiagudas implica desclassificação do competidor; confirmou que as esporas, além de não serem pontiagudas, são envoltas em esparadrapo para proteger a pele do animal; os bridões e freios devem ser utilizados corretamente, pois eventual sangramento na boca do animal é punido com a desclassificação; e nenhum animal foi desclassificado por conta de lesão (fls. 381).
    [...]
    não há como proibir o que a lei permite, como a realização dos rodeios propriamente ditos ou a utilização de instrumentos não proibidos e que estejam de acordo com as características exigidas pela lei e regulamento. Não é dado ao juiz negar o que a lei admite.
    Rodeio. Provas com animais. Dano moral coletivo. O laudo técnico confeccionado unilateralmente pela autora (fls. 320/325), por veterinário que sequer se confirmou estar presente no evento (fls. 380), não demonstra o desrespeito à legislação; o documento apenas encerra opinião pessoal quanto aos equipamentos utilizados e as provas realizadas em si, sem demonstrar de forma efetiva que os animais apresentavam lesões ou sinais de maus-tratos. O pedido de indenização por dano moral coletivo em caso de maus tratos não comprovados não comporta acolhimento. 
    [...]
    O voto é pelo parcial provimento do recurso da autora para vedar o uso de esporas com rosetas pontiagudas ou cortantes, choques elétricos, laços sem redutor de impactos, cinta, cilha, barrigueira e sedém não confeccionado em lã natural com dimensões adequadas [...].”
    Não há falar em afronta ao preceito constitucional indicado nas razões recursais, porquanto, no caso, a suposta ofensa somente poderia ser constatada a partir da análise da legislação infraconstitucional aplicada, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário.
    Acresço que o Tribunal de origem, na hipótese em apreço, lastreou-se na prova produzida para firmar seu convencimento acerca da inexistência de dano moral coletivo ou de maus tratos aos animais, razão pela qual a aferição da ocorrência de eventual afronta ao preceito constitucional invocado no apelo extremo exigiria o revolvimento do quadro fático delineado, procedimento vedado em sede extraordinária.
    Dessarte, desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal. Aplicação da Súmulas nº 279/STF: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:
    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. SÚMULA 636/STF. DANO MORAL COLETIVO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 734508 AgR, Relator(a): Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 23.4.2015).
    Por conseguinte, não merece processamento o apelo extremo, consoante também se denota dos fundamentos da decisão que desafiou o recurso, aos quais me reporto e cuja detida análise conduz à conclusão pela ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.
    Nego seguimento (art. 21, § 1º, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 29 de junho de 2021.
Ministra Rosa Weber
Relatora